Tribunal: TJDFT
Processo: 0723536-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO INFORMAL. VALIDADE RELATIVA. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. LOCAL PRÓXIMO A ÓRGÃO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) determinar se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da natureza da droga, alegado bis in idem pela reincidência e aplicação de causa de diminuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos de policiais têm validade probatória quando coerentes e corroborados por outros elementos, inexistindo indícios de má-fé ou incriminação indevida.
4. A inobservância do procedimento formal de reconhecimento de pessoas não acarreta nulidade automática, devendo ser aferido prejuízo concreto, inexistente no caso.
5. As declarações dos usuários, ainda que colhidas na fase policial, podem ser utilizadas como elemento corroborativo quando confirmadas por outras provas.
6. A dinâmica dos fatos, a apreensão de drogas fracionadas, valores em espécie e o contexto de comercialização evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.
7. A natureza da droga, isoladamente considerada, não justifica a exasperação da pena-base, devendo ser avaliada conjuntamente com a quantidade, sob pena de violação ao entendimento jurisprudencial.
8. A reincidência pode ser valorada como agravante na segunda fase e, simultaneamente, impedir a incidência do tráfico privilegiado na terceira fase, sem configurar bis in idem, por se tratar de institutos distintos.
9. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas é inaplicável quando ausentes os requisitos legais, especialmente a primariedade e os bons antecedentes.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 40, III; Código Penal, arts. 59, 61, I, 64, I, 33, § 2o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.330.199/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 14/08/2025; STJ, REsp 2.132.169/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 07/07/2025; STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/10/2022; STJ, REsp 2.176.663/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024; STF, Tema 712; TJDFT, Acórdão 1809532, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1971626, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1809586, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1868724, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 164967, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 07/12/2022.